Tribunal: TJBA
Processo: 8142142-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142142-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSANA DOS SANTOS MODESTO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE TAXAS
APENAS 0,1% ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO
. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA O PERCENTUALDE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos d
a
Apelação Cível nº
8142142-04.2022.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII